Tribunal: TJSP
Processo: 1035609-37.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO OBSERVÂNCIA DE CONEXÃO. INOCORRÊNCIA DA NULIDADE APONTADA. RECURSO DO CONDOMÍNIO BUSCANDO REPELIR A PRESCRIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CORRETAMENTE DECRETADA. ALEGAÇÃO DO EMBARGANTE DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL POR FALTA DE COMPROVANTES DO CRÉDITO. ALEGAÇÃO REPELIDA. TERMO

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO OBSERVÂNCIA DE CONEXÃO. INOCORRÊNCIA DA NULIDADE APONTADA. RECURSO DO CONDOMÍNIO BUSCANDO REPELIR A PRESCRIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CORRETAMENTE DECRETADA. ALEGAÇÃO DO EMBARGANTE DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL POR FALTA DE COMPROVANTES DO CRÉDITO. ALEGAÇÃO REPELIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PRESCRITOS COBRADOS, COM BASE NO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIIVL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
1.A decisão que reconhece a conexão, como já assentado em iterativa jurisprudência do C. STJ, não impõe a obrigatoriedade de julgamento conjunto, pois a avaliação da conveniência do julgamento simultâneo há que ser efetuada casuisticamente, à luz da matéria controvertida nas ações conexas. No caso em análise, à míngua de qualquer prejuízo, não há que se cogitar de nulidade. Com efeito, de rigor a aplicação à espécie, do princípio "pas de nullité sans grief", acolhido pelo Código de Processo Civil.
2. Quanto à existência de título, na esteira do já consignado pela r. sentença, mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, não há que se falar em vulneração ao artigo 784, X do CPC, porquanto a documentação de fls. 232/297 atende às exigências do estatuto de ritos, para a constituição do crédito.
3. Quanto à prescrição, a jurisprudência do STJ, firmou o entendimento de que à pretensão de cobrança de cotas condominiais, por serem líquidas desde sua definição em assembleia geral, é aplicável o prazo prescricional quinquenal, a teor do disposto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Nesse sentido: Terceira Turma, Ag Rg no REsp n. 1.490.550/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 8.9.2015; e Quarta Turma, Ag Rg no REsp n. 1.524.184/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 15.9.2015.
4. Para que a restituição em dobro pudesse ser admitida é necessária a ocorrência de malícia ou má-fé a fim de se fundamentar tal medida, o que não se observa "in casu".
5. Recursos improvidos.